Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP) ou, ainda, para a correção de erro material.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada e apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito, manifestando-se expressamente sobre a aplicação do princípio da fungibilidade e, no mérito, sobre competência para o processamento do feito. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.